Tribunal: TJES
Processo: 0038073-53.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038073-53.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial em ação pelo procedimento comum movida por Telemar Norte Leste S. A. (Oi S. A. – em recuperação judicial), reduzindo pela metade o valor de três multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal (Processos Administrativos nn. 0825/09, 0382/09 e 0819/09), originadas por reclamações de consumidores acerca do serviço "Oi Velox". O apelante pleiteia a reforma do julgado para manter a integralidade das multas aplicadas ou, alternativamente, o reconhecimento de sucumbência mínima para imputar integralmente os ônus sucumbenciais à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se as multas administrativas aplicadas pelo Procon guardam estrita observância aos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios de fixação legalmente previstos; (II) estabelecer se a redução das penalidades pelo juízo de origem em 50% (cinquenta por cento) caracteriza sucumbência mínima do ente público municipal, apta a ensejar a atribuição integral dos ônus processuais à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O órgão de proteção e defesa do consumidor detém legítimo poder de polícia para cominar multas administrativas decorrentes de transgressões às normas tutelares do Código de Defesa do Consumidor.

O Poder Judiciário possui a prerrogativa de efetuar o controle de legalidade e reduzir o valor de penalidades administrativas sempre que evidenciada ofensa aos vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

A individualização da sanção pecuniária exige ponderação equilibrada entre a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, revelando-se inadequada a exasperação do valor da multa com foco exclusivo no porte financeiro da empresa em detrimento da baixa repercussão econômica dos danos sofridos individualmente pelos consumidores.

A expressiva redução de metade do valor total das multas administrativas descaracteriza a hipótese de decaimento de parte mínima do pedido, legitimando a distribuição recíproca e proporcional dos encargos e honorários sucumbenciais entre os litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode adequar o montante de multa administrativa imposta pelo PROCON quando configurado descompasso flagrante face aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedada a aplicação de penalidade excessiva baseada primordialmente na capacidade financeira do fornecedor. 2. A minoração judicial de sanções administrativas no patamar de 50% (cinquenta por cento) obsta o reconhecimento de sucumbência mínima em favor da Fazenda Pública, impondo-se o rateio das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 57, parágrafo único; Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 85 e art. 86, parágrafo único; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal de Vitória n. 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal de Vitória n. 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp . 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21-05-2015; STJ, AgInt no REsp n. 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19-09-2017; TJES, Apelação Cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 09-08-2021; TJES, Apelação Cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13-04-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038073-53.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA:
TELEMAR NORTE LESTE S. A (OI S. A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação interposta por Município de
Vitória

em face d
a
respeitável sentença
id
19784697
, proferida nos autos da ação pelo procedimento comum proposta contra ele por
Telemar Norte Leste S.A.
, que acolheu “
PARCIALMENTE
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir pela metade o valor de cada uma das multas administrativas, aplicadas nos Processos Administrativos de números 0825/09, 0382/09 e 0819/09
”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Alega a parte autora que consumidores compareceram ao Procon de Vitória, reclamando acerca de produto/serviço por ela oferecido. A partir desse contexto fático, instauraram-se Processos Administrativos de números 0825/09 (fls. 87 e ss.), 0382/09 (fls. 136 e ss.) e 0819/09 (fls. 29 e ss.), tendo sido aplicada, ao final, em cada um deles, uma multa administrativa nos valores de R$ 41.131,95 (fls. 55), R$ 41.131,95 (fls. 111) e R$ 27.421,3 (fls. 158), respectivamente, sob o fundamento de práticas infratoras às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Entretanto, quanto aos procedimentos, a requerente alega: (i) incompetência da autoridade que proferiu decisão administrativa; (ii) perda do objeto por atendimento das reclamações; (iii) ausência de proporcionalidade na fixação do valor da multa”

O dispositivo da respeitável sentença tem o seguinte teor:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir pela metade o valor de cada uma das multas administrativas, aplicadas nos Processos Administrativos de números 0825/09, 0382/09 e 0819/09.”

Nas razões do recurso (id 19784699) alegou o apelante, em síntese, que: 1) os critérios para fixação da multa são objetivos; 2) “Além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente, a minoração da multa implicaria indevido desprestígio da atuação do PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo Órgão-Judiciário”; 3) “a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte autora”.

Requereu o provimento do recurso “para que seja reformada a r. sentença recorrida, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória”; “na hipótese de a r. sentença recorrida não ser reformada, ... que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, seja efetuada nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97” ou “caso a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória se mantenha reduzida, que seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC”.

O recurso não deve ser provido.

O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

C
onforme
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp
n.
1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
21-05-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 04-08-2015).
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
19-09-2017,
data da publicação/fonte:
DJe 27-09-2017).

A redução do valor da multa aplicada pelo Procon encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados
a
córdãos:

APELAÇÃO VIVO S/A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA. 1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S/A. provido parcialmente. 8. - Recurso do Município de Vitória prejudicado. (Apelação
cível
n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 09-08-2021, data da publicação no Diário: 26-08-2021).

No caso,
conforme restou
mencionado na respeitável sentença recorrida “
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, eis que, na seara administrativa, a discussão gerou em torno de cobranças indevidas referente ao serviço OI Velox Res 300k que estava sendo cobrado o valor de R$ 88,79 ao invés de R$ 69,90 (processo nº 0819/09), no processo nº 0825/09, discutiu-se cobranças indevidas referente ao mesmo serviço Oi Velox, sobre o qual alegou o consumidor que teria cancelado o serviço e no processo nº 382/09, o consumidor reclamou do mesmo serviço Oi Velox, alegando sobre um desconto de 50 % em sua mensalidade, prometido pela parte reclamada e que não foi dado”
.

O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A
s
multa
s
aplicada
s
pelo Procon no
s
valor
es
de
R$ 41.131,95 (fls. 55), R$ 41.131,95 (fls. 111) e R$ 27.421,3
0
(fls.158)

fo
ram
reduzida
s
na respeitável sentença recorrida
em 50% (cinquenta por cento)
.
Nessa ordem de ideias,
é acertado o entendimento adotado na respeitável sentença recorrida no sentido de que
o apelante
deve
responder
pelos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram rateados igualmente entre as partes.

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação e majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)